Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de que o acórdão padece de vício de omissão no tocante a lançamento na fatura do seu cartão de crédito, bem como sobre a ausência de manifestação acerca da nulidade do processo por violação do princípio da paridade de armas.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59347566) e contrarrazoado (ID 59891772).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, não há que se falar em omissão no tocante a lançamento efetuado no cartão de crédito do autor. Conforme registrado em acórdão, foram efetuadas pequenas compras no cartão de crédito, todas com valores condizentes com a sua condição financeira. Importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Não há, portanto, omissão quanto a esse tópico.
5. Lado outro, verifica-se que o acórdão não se manifestou sobre a alegação de nulidade do processo por ofensa ao princípio da paridade de armas. Nesse sentido, vale registrar que o art. 9o da Lei 9.099/95 estabelece que é facultado às partes o ajuizamento de demandas até vinte salários-mínimos sem a necessidade de representação por advogado. Nota-se que a lei concede às partes a faculdade de ajuizar demandas sem advogados nas causas de menor complexidade, privilegiando os princípios da simplicidade e da informalidade. No caso, o presente processo não possui elevado grau de complexidade a fim de se exigir o patrocínio da causa por advogado. Também não consta dos autos requerimento do autor solicitando patrocínio de advogado e nem negativa do Juízo. Ademais, em grau recursal, o advogado da parte não alegou a existência de outras provas de que a parte poderia ter se valido em momento oportuno. Logo, não prospera a alegação de ofensa ao princípio da paridade de armas.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para afastar a omissão, mantendo, todavia, o acórdão nos seus exatos termos.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.